Tribunal: TJDFT
Processo: 0702307-40.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702307-40.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANY DE OLIVEIRA BARROS REPRESENTANTE LEGAL: TANIA EDLAINE DE OLIVEIRA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência recursal, interposto pela parte autora em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0783934-52.2024.8.07.0016, que deferiu, em parte, o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu a internação do(a) autor(a) em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Consta dos autos que o agravante se encontra internado em leito ambulatorial no Hospital Regional de Planaltina, porém, necessita de leito de UTI para receber o tratamento adequado. Foi enfatizado que o estado de saúde do paciente é grave, sendo necessária a transferência imediata para leito de unidade de terapia intensiva com suporte que atenda às suas necessidades, uma vez que corre risco iminente de morte. Alega que, apesar do deferimento parcial do pedido, não foi fixado prazo para o cumprimento, o que acarretará prejuízos irreversíveis à parte agravante. Defende que não pode o Poder Judiciário proferir uma decisão sem estabelecer prazo para o cumprimento da obrigação, pois a tutela antecipada corre o risco de se tornar ineficaz, frustrando a expectativa legítima da paciente de obter o tratamento médico urgente. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal que seja determinado ao Distrito Federal e à Central de Regulação da Internação Hospitalar da SES/DF (CERIH) que promovam em 24 (vinte e quatro) horas, a internação da parte requerente em leito de UTI que atenda às suas necessidades. No mérito, requereu a procedência do agravo de instrumento. É o breve relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, uma vez que identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente agravo. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, verifico que a parte agravante demonstrou a urgência acerca da necessidade de sua internação em UTI, conforme apontado no relatório médico de ID 64272234. Friso que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico. Assim, a indicação de urgência por parte da autoridade médica é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da não internação do paciente em UTI. Observo que a decisão judicial foi proferida no dia 20/09/2024, às 00h03, na qual constou força de mandado de citação e de intimação. Não consta nos autos informações quanto à intimação da Central de Regulação de Leitos de UTI, não sendo possível a análise quanto à inclusão e a situação do autor em relação à sua classificação junto à Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), entretanto, resta comprovada nos autos a probabilidade do direito e o extremo risco de dano à saúde do paciente. Pelo exposto, reformo a decisão agravada e, com base no respectivo relatório médico que indica o caráter urgente da internação, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida, para determinar que o DISTRITO FEDERAL promova a internação do agravante, NO PRAZO DE 24 (vinte e quatro) HORAS, em leito de Unidade de Terapia Intensiva de qualquer hospital da rede pública ou particular, no último caso às expensas do Poder Público, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quanto à probabilidade do direito e ao perigo iminente de dano à vida do recorrente, sob pena de fixação de multa diária por descumprimento da decisão. Intime-se COM URGÊNCIA o agravado (DISTRITO FEDERAL), para que se manifeste, nos termos do art. 183 do CPC. Intimem-se, ainda, o Diretor do Hospital Regional de Planaltina, onde o agravante se encontra internado, e o Núcleo de Judicialização da SES-DF, por meio de oficial de justiça plantonista. Publique-se e intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 20 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora